Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO. DENÚNCIA DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos, em virtude de resilição unilateral de contrato. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Configura sentença ultra petita o provimento que confere condenação superior ao valor pedido. A pretensão da autora é de exclusão total da multa de 50% sobre o valor do contrato, pretensão que teve resistência da outra parte. Assim, tecnicamente viável a redução da 20% o valor da multa, que representa o acolhimento parcial do pedido, e que corresponde, em parte à pretensão da outra parte. Não há, pois, julgamento ultra petita. Preliminar que se rejeita.3 – Contrato de prestação de serviços. Locação de espaço para evento. Cláusula penal. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte (art. 473 do Código Civil). Em 15/07/2021, a autora firmou com o réu contrato de locação de espaço para realização de casamento, a ser realizado no dia 08/10/2022. Pelo contrato, a autora se comprometeu a pagar a quantia de R$ 7.590,00, parcelado em 11 vezes de R$ 690,00, com início em 15/11/2021 e final em 15/09/2022. Todavia, após aproximadamente um mês da celebração do contrato, a autora efetuou a denúncia do negócio jurídico perante a ré. Em razão da resilição unilateral, foi exigido da autora o pagamento de multa de 50% do valor do contrato. De acordo com a cláusula sexta do contrato (ID 42412499 – Pág. 2), “no caso de rescisão por infração a qualquer das obrigações assumidas, a parte infratora pagará uma multa equivalente a 50% do valor do contrato”. A despeito das alegações do recorrente, a cláusula penal citada abrange a hipótese de resilição unilateral, tendo em vista que a própria denúncia do contrato constitui modalidade de rompimento das obrigações assumidas pelos contratantes. Assim, há previsão no contrato de multa para resilição unilateral. 4 – Cláusula Penal. Redução. Na forma do art. 413 do Código Civil, deve ser reduzida a cláusula penal se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Considerando o prazo de antecedência do cancelamento e o objeto do contrato e que o réu não demonstrou prejuízos concretos decorrentes da resilição do negócio jurídico, a redução da cláusula penal para 10% do valor total do contrato é medida adequada e proporcional para compor eventuais despesas havidas pelo réu com a administração do negócio. Sentença que se reforma para julgar parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débitos, subsistindo o dever da autora de pagar ao réu a quantia de R$ 759,00, a título de multa, correspondente a 10% do valor do contrato.5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W